Tribunal: TJMT
Processo: 0000207-55.2005.8.11.0094
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000207-55.2005.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[Fazenda Publica Estadual (APELANTE), L C BRESSAN - ME - CNPJ: 36.907.665/0001-20 (APELADO), Luiz Carlos Bressan (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), LUIZ CARLOS BRESSAN - CPF: 488.137.709-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO E PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO —

APELAÇÃO CÍVEL —EXECUÇÃO FISCAL — DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO — HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/1980 – DIRETRIZES ESTABELECIDAS SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS — TEMAS 566 E 568/STJ - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — NÃO OCORRÊNCIA.

1.

Na hipótese, observadas as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Temas n
os
566 e 568 - REsp 1340553/RS), não há falar na ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que houve a interrupção do prazo prescricional ante a localização de bens e efetiva citação por edital, ainda, ausente o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, conforme molde dado pelo artigo 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), após o reinício da contagem.

2.

Emissão de juízo de retratação. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Interposto recurso especial pelo Estado de Mato Grosso, a Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça remete os autos à Câmara Julgadora para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n
o
1.340.553/RS, que resultou nos Temas nº 566 e 568.

O acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo está assim ementado:

“TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESP Nº 1.340.553/RS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA FAZENDA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – CRÉDITO DE ORIGEM TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO QUE SOMAM 6 (SEIS) ANOS – DECURSO TEMPORAL OBSERVADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante o que foi registrado no REsp nº 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para o IRDR atinente à prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, o termo inicial do instituto é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores ou de bens penhoráveis.

A prescrição intercorrente, nos casos em que a dívida tem origem tributária, se perfaz com o decurso de 6 (seis) anos, compostos de 1 (um) ano de suspensão, somados a mais 5 (cinco), referentes ao prazo prescricional do crédito exequendo.

Recurso não provido”. (julgamento em 17/2/2020).

O apelante apresenta o seu inconformismo contra o acórdão em recurso especial (Id. 41898972), que culminou na mencionada devolução para exame de eventual desconformidade com o termo inicial da prescrição intercorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de ICMS normal, referente aos meses dezembro de 1994, janeiro, fevereiro e março de 1995, representado pela Certidão de Dívida Ativa nº 001414/1997 (Id. 1974782), no valor originário de R$ 3.206,35 (três mil, duzentos e seis reais e trinta e cinco centavos).

A execução fiscal foi ajuizada em 3/10/1997 (Id. 1974782), e o despacho que ordenou a citação dos executados foi proferido no dia 10/11/1997 (Id. 1974804).

A primeira tentativa de citação ocorreu em 26/01/1998 por meio de Oficial de Justiça, o qual certificou:

“(...) em cumprimento ao presente r. assinatura, diligenciei no município de Tabaporã-MT, termo desta Comarca, e lá estando, deixei de proceder a citação da devedora, em razão de não mais existir naquela cidade, inclusive, foi dado baixa na Exatoria, como desaparecido. Sendo assim, devolvo este em cartório para os devidos fins. (...)”. (Id. 1974819).

Ato contínuo, o apelante tomou ciência da certidão negativa do oficial de justiça e a requereu por edital, com início da contagem da suspensão automática do processo pelo prazo de um (1) ano, nos termos do
REsp n
o
1.340.553/RS, cuja interrupção se deu com a
publicação do Edital de citação válido, em 1º/3/2000 (Id. 1974907 – Fls. 3), sem manifestação do executado (Id. 1974922),

A Fazenda Pública Estadual tomou ciência da ausência de manifestação do executado na data de 7/2/2001, levando os autos com carga na data de 19/3/2002 (Id. 1974960), a retomar a contagem prescricional intercorrente, e requereu na data de 15/4/2002 a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias (Id. 1974970).

Na data de 21/5/2002, o apelante localizou e requereu a penhora do imóvel descrito na matrícula nº 408 do Cartório de Registro de Imóveis de Juara-MT, consoante está no Id. 1974987 – fls. 3, o que foi deferido pelo Juízo de Primeira Instância em 30/10/2002 (Id. 1974996).

Posteriormente, na data de 9/7/2003, certificou-se:

“(...) em cumprimento ao r. mandado, extraído dos autos nº 1997/208 (origem) Carta Precatória Cível 236/02 da Comarca de Porto dos Gaúchos-MT, - Execução Fiscal – que compareci no RCI local onde procedi a PENHORA do imóvel indicado no r. mandado, bem como
compareci na Av. José Alves Bezerra e Rua José Olavo Gonçalves, 804, nesta cidade, onde procedi a INTIMAÇÃO da parte devedora L.C. BRESSAN, na pessoa do Sr. Luiz Carlos Bressan, conforme AUTO DE PENHORA E DEPÓSITO
anexo. Por ser verdade dou fé”. (Id. 1975033).

Verifica-se que, no ponto, houve mais uma vez a interrupção do prazo prescricional intercorrente, notadamente pela citação pessoal da empresa e do sócio corresponsável acerca da execução fiscal.

O processo seguiu seu curso e no dia 25/2/2005 foi determinada a redistribuição dos autos do Juízo de Porto dos Gaúchos para a Comarca de Tabaporã, em razão da criação dessa (Id. 1975176).

Em prosseguimento, foi certificado na data de 3/3/2005, a impossibilidade de avaliação do imóvel em virtude de não localizar a propriedade (Id. 1975214). Intimado, o Estado de Mato Grosso manifestou por nova tentativa de avaliação do bem em 11/11/2005 (Id. 1975282), realizada na data de 14/3/2006, o qual foi avaliado no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (Id. 1975564).

Por outro lado, na data de 5/6/2006, o Juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão:

“Ao compulsar atentamente o presente feito, verifiquei que a penhora requerida às fls. 27/28, e devidamente efetivada às fls. 33, fora realizada em bem imóvel não pertencente ao ora executado, conforme se infere dos documentos de fls. 32 e 61.

Com efeito, verifica-se no documento de fls. 61 que o imóvel penhorado não pertence ao executado desde 12 de novembro de 1990, sendo que o registro da penhora fora efetivado aos 26 de junho de 2003.

Desta forma, desconstituo a penhora efetivada no referido imóvel, a fim de se evitar futura alegação de nulidade processual atravancando ainda mais a marcha processual do presente feito. Para tanto, expeça-se o necessário.

Em seguida, proceda-se à intimação da exequente para indicar bens passíveis de penhora do executado. (...)” (Id. 1975583).

Após, no dia 13/11/2006, mais uma vez, o apelante localizou e requereu a penhora do veículo Motocicleta Honda 200S, Placa JYL 3534, de propriedade de Luiz Carlos Bressan, com a remoção e avaliação, registrando-se no DETRAN-MT e demais atos supervenientes até a satisfação do crédito executado (Id. 1975743 – fls. 2).

Deferido o pedido em 18/4/2007 (Id. 1975846), restou infrutífera por ter sido transferido o bem e “
se encontrar no Estado do Paraná
” (Id. 1976851), com certidão datada de 26/3/2008 (Id. 1976907).

E assim, em manifestação, a Fazenda Pública pugnou em 7/1/2009 pela tentativa de bloqueio de valores pelo sistema
Bacenjud
em possíveis contas bancárias dos executados (Id. 1976928), a qual restou não cumprida (Id. 1976971).

O processo seguiu seu curso com mais uma tentativa de localização de bens por meio de Ofício à Receita Federal para acesso à Declaração de Renda dos executados, igual modo negativa (Id. 1977095), e na data de 10/4/2014 foi prolatada a sentença objeto:

“O feito deve ser extinto com julgamento de mérito. Senão vejamos:

Compulsando os autos, verifico que os requeridos não foram citados.

Outrossim, nem ao menos foi provada sua existência.

Considerando-se que, os executados não possuem título executivo.

Considerando-se o fato de que a demanda foi proposta em 25 de setembro de 2006, sendo que o exequente requereu a suspensão do feito em 16 de novembro de 2006 e o mesmo foi deferido em 25 de junho de 2007.

Considerando-se a ausência de citação, real ou ficta, dos executados;

Considerando-se a ausência de localização de bens ou comprovação da existência da pessoa jurídica.

O feito deve ser extinto pela impossibilidade jurídica, já que, o bem da vida (pagamento do crédito tributário) não pode ser, de fato, alcançado. Neste sentido a impossibilidade jurídica está no fato do objeto ser inalcançável.

Ademais, tendo em vista a data da propositura e a data de inscrição em dívida ativa, considerando-se a data da entrada em vigor da LC n. 118/2005, reconhece-se a prescrição, não só da pretensão processual, mas, como do próprio crédito tributário.

Esse é o entendimento encampado pelo Tribunais Superiores. Senão vejamos:

‘STJ-341041) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO PROFERIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LC 118/2005. NÃO APLICAÇÃO DA NOVEL LEGISLAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA DEMORA NA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS NA FORMA DA SÚMULA 106/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Em execução fiscal, o despacho que ordenar a citação, para fins de aplicação da regra contida no art. 174 do CTN (com a redação dada pela LC 118, de 9 de fevereiro de 2005), deve ser posterior à entrada em vigor da citada norma, sob pena de retroação da novel legislação. Na espécie, o despacho citatório foi proferido antes da vigência da LC nº 118/2005, pelo que não teve o condão de interromper o fluxo prescricional. 2. A verificação da responsabilidade pela demora na prática de atos processuais encontra óbice na Súmula 7/STJ, por demandar análise de matéria fático-probatória. Precedente: REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 01.02.2010 - julgado mediante o rito do art. 543-C do CPC. 3. Não se conhece das alegações referentes à inaplicabilidade do disposto no art. 219, § 5º, do CPC às execuções fiscais bem como da não observância do procedimento descrito no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, para fins de decretação da prescrição intercorrente, porquanto não aduzidas no recurso especial, o que configura inovação das razões recursais. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 186892/PE (2012/0116856-9), 2ª Turma do STJ, Rel. Mauro Campbell Marques. j. 07.08.2012, unânime, DJe 14.08.2012).’.

Isso posto, nos termos do artigo 269, incisos I e IV, do CPC, julgo extinta a execução com resolução de mérito.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, tendo em vista não haver dialética no feito.

P. R. Intime-se o exeqüente na pessoa de seu procurador.

Cumpra-se”. (Id. 1977216)

Irresignado, o Estado manejou o recurso de apelação que, à unanimidade, foi negado provimento (Id. 33819956), conforme constado no relatório

Pois bem.

No caso, a sentença extinguiu o processo por entender ter sido operada a prescrição intercorrente do crédito tributário. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recursos repetitivos e paradigma do presente caso,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...)

3. Nem o juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘(...)o juiz suspenderá (...)’. Não cabe ao juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

(...)

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

(...)

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. (...).

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

(...)

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, Primeira Seção, REsp 1340553/RS recurso repetitivo, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2018). (com e sem negrito no original)

Por se tratar de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária, em que o despacho de citação se deu antes da vigência da Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, o prazo da prescrição intercorrente tem início logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis.

No ponto, ao contrário do que consta na sentença, após a tentativa infrutífera de citação por oficial de justiça, o prazo da prescrição intercorrente foi interrompido em várias oportunidades, pela citação válida por edital da empresa executada, e após, pela citação pessoal tanto da empresa quanto de seu sócio, ocorrida na data 9/7/2003 por oficial de justiça. Do mesmo modo, houve duas tentativas frutíferas de localização de bens, ainda que após não tenha sido possível a efetiva penhora, a contrariar o disposto no artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, e as diretrizes do recurso repetitivo citado.

A respeito, sobre as hipóteses em que se dará início do prazo prescricional intercorrente nas execuções fiscais, o artigo 40 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 dispõe:

“Art. 40 -
O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição
”.

Logo, o dispositivo citado autoriza o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente tão somente nas hipóteses de não localização do executado ou quando não encontrados bens a penhorar.

Na presente situação, após a citação válida da empresa executada e de seu sócio, bem como a localização de bens, verificado o não pagamento do crédito pelos executados e a impossibilidade da penhora dos bens localizados, o prazo prescricional intercorrente somente teve início em 7/1/2009 pela tentativa negativa de bloqueio de valores pelo sistema Bacenjud (Id. 1976971), sendo a sentença que declarou a prescrição intercorrente do crédito proferida na data de 10/4/2014 (Id. 1977216 – fls. 4), não havendo que se falar no transcurso do prazo quinquenal, após um (1) ano do arquivamento.

Dessa forma, não se operou a prescrição, porquanto não houve o transcurso do prazo delineado no recurso repetitivo após o reinício da contagem do prazo prescricional intercorrente.

Aliás, pelo compulsar dos autos, não houve sequer indícios de inércia por parte da Fazenda Pública exequente, não podendo atribuir-lhe responsabilidade na paralisação do feito, em observância ao que preleciona a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Assim, assiste razão ao recorrente para o afastamento da prescrição intercorrente em consonância com os precedentes qualificados - temas nº 566 e 568 do Superior Tribunal de Justiça, os quais transcrevo:

“TEMA 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

“TEMA 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.

Dessa forma, reconhecida a divergência entre o fundamento adotado pela Câmara e a tese fixada, impõe-se o juízo de retratação positivo.

Em face do exposto, EXERÇO JUÍZO DE RETRATAÇÃO para retificar o Acórdão, dar provimento ao recurso a fim de afastar a declaração de prescrição intercorrente do crédito tributário descrito na Certidão de Dívida Ativa nº 001414/1997 (Id. 1974782), e, por consequência,

determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Comunique-se à Vice-Presidência da presente decisão.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022